Tribunal: TJSP
Processo: 2033635-35.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
Decisão agravada que julga extinto o processo, reconhecendo a extraconcursalidade do crédito.
Acórdão embargado que, embora reconheça a concursalidade do crédito, conforme suscitado nas razões do agravo, nega provimento ao recurso.
Contradição configurada.
Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
Decisão agravada que julga extinto o processo, reconhecendo a extraconcursalidade do crédito.
Acórdão embargado que, embora reconheça a concursalidade do crédito, conforme suscitado nas razões do agravo, nega provimento ao recurso.
Contradição configurada.
Embargos de declaração acolhidos.